Tribunal: TJSP
Processo: 1013983-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Reprovação de candidato na fase de investigação social – Critérios da avaliação perfeitamente delineados na edital – Razoabilidade da conduta administrativa, no exercício da discrição – Carreira de policial militar, voltada à segurança e prevenção de riscos ao patrimônio e ao público em geral,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Reprovação de candidato na fase de investigação social – Critérios da avaliação perfeitamente delineados na edital – Razoabilidade da conduta administrativa, no exercício da discrição – Carreira de policial militar, voltada à segurança e prevenção de riscos ao patrimônio e ao público em geral, notadamente, que reclama comportamento peculiar para o seu desempenho, exatamente para se evitar condutas inapropriadas do futuro agente – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1013983-26.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado VITOR
LUIS FERNANDO BARBOSA CLARO FAUSTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, vencido o 2o juiz,
que declara, deram provimento aos recursos.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA, SOUZA MEIRELLES E
SOUZA NERY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29.784 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013983-26.2019.8.26.0053
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: VITOR LUÍS FERNANDO BARBOSA CLARO FAUSTO
(AJ)
Juíza de primeira instância: Ana Luiza Villa Nova
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ORDINÁRIA
Concurso
Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Reprovação de candidato na fase de investigação social
Critérios da avaliação perfeitamente delineados na edital
Razoabilidade da conduta administrativa, no exercício da
discrição Carreira de policial militar, voltada à segurança e
prevenção de riscos ao patrimônio e ao público em geral,
notadamente, que reclama comportamento peculiar para o seu
desempenho, exatamente para se evitar condutas inapropriadas
do futuro agente Recursos providos.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de
fls. 429/435, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a
ação, para declarar nulo o ato administrativo de reprovação e assegurar a
reintegração do autor ao certame, com o prosseguimento, de acordo com os
atos subsequentes previstos no edital. Na hipótese de impossibilidade em
razão de encerramento do certame, o candidato deverá ser incluído em
outro posterior, a partir desta fase de eliminação que se considerou ilegal.
Considerou recíproca a sucumbência e em partes iguais, e fixou os
honorários advocatícios aos patronos de cada qual das partes, no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil. Determinou a remessa dos autos para reexame
necessário.
O réu apela (fls. 438/446), alegando que a conduta ilibada na
vida pública e particular consubstancia requisito indispensável a ser
preenchido pelos candidatos a ingresso nos quadros da Polícia Militar. As
informações apuradas na investigação social são sigilosas. A decisão
administrativa, dada sua natureza discricionária, não pode ser questionada
em sede judicial. O autor tinha conhecimento das regras do certame e a elas
sujeitou-se. Aplicação do princípio da separação dos poderes.
O recurso foi respondido (fls. 452/466).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 469).
É o relatório.
Pretende o autor a anulação do ato administrativo que o
excluiu do concurso público para o cargo de Soldado de 2a Classe da
Polícia Militar, Edital DP 3/321/17, de forma a ser reintegrado ao quadro
de candidatos, bem assim a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais.
O pedido foi julgado procedente em parte, tendo o juízo de
primeiro grau afastado o pedido indenizatório.
Em face de aludido decisum, insurge-se a FESP.
É importante frisar que a investigação social tem o escopo de
apurar os requisitos de conduta ilibada e idoneidade previstos,
respectivamente, inciso I e II, do artigo 5o, do Decreto no 41.113/96, a
serem preenchidos pelos candidatos ao ingresso na Corporação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Administração goza de certa discricionariedade na análise
dos elementos concretos, observada a legalidade, no seu mais amplo
aspecto - desde a mais elevada, a norma Constitucional, até as exigências
do edital, bem como o direito de defesa e a motivação de seu ato.
“In casu”, verifica-se que os critérios dessa avaliação foram
perfeitamente delineados na edital DP-3/321/17 (fls. 204 e seguintes):
“5. A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas
inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos
aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício da
profissão policial-militar, impedindo a aprovação, dentre outras
hipóteses possíveis, de:
5.1. alcoólatra ou alcoolista;
5.2. toxicômano ou drogadicto;
5.3. possuidor de antecedente criminal desabonador à conduta
ilibada, à reputação e à idoneidade moral;
5.4. possuidor de registro policial na condição de averiguado,
autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à
idoneidade moral;
5.5. envolvido com a prática de contravenção penal;
5.6. envolvido com a prática ou exploração de atividade ligada a
jogo de azar;
5.7. envolvido com a prática ou exploração de atividade ligada à
prostituição;
5.8. envolvido com a incitação, exaltação ou apologia a atos de
vandalismo;
5.9. envolvido com a incitação ou prática de atos de perturbação
de sossego;
5.10. envolvido com a incitação, exaltação ou apologia a atos
criminosos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.11. autor de ato infracional desabonador à conduta ilibada, à
reputação e à idoneidade moral;
5.12. autor de infração penal de menor potencial ofensivo, nos
termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95, desabonador à conduta
ilibada, à reputação e à idoneidade moral;
5.13. pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou
conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas,
sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam
induzir ao cometimento de crimes;
5.14. envolvido com infração originada em posicionamento
intransigente e divergente de indivíduo ou grupo em relação a
outra pessoa ou grupo, e caracterizado por convicções ideológicas,
religiosas, raciais, culturais, sexuais, étnicas e esportivas, visando
a exclusão social;
5.15. possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra
a moral e os bons costumes;
5.16. contumaz em cometer atos de indisciplina;
5.17. envolvido em práticas de atos que possam importar em
repercussão social de caráter negativo;
5.18. possuidor de comportamento que possa comprometer a
função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar
do Estado de São Paulo;
5.19. contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem
como que seja autuado ou visto cometendo infração que coloque
em risco a integridade física ou a vida de outrem;
5.20. histórico de conduta violenta e/ou agressiva;
5.21. frequentador de local incompatível com o decoro, cujas
características das atividades ali desenvolvidas ofendam os valores
e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.22. possuidor de comportamento que atente contra a
organização, hierarquia e a disciplina em estabelecimentos de
ensino;
5.23. possuidor de certificado escolar inidôneo, inválido,
falsificado ou não reconhecido pelo órgão federal ou estadual de
educação, quando identificado em atividade de diligência própria
junto a estabelecimento de ensino frequentado pelo candidato;
5.24. possuidor de atestado médico falso ou declaração falsa de
trabalho em seu prontuário escolar ou profissional, quando
identificado em atividade de diligência própria junto a
estabelecimento de ensino e/ou profissional;
5.25. possuidor de punição grave ou comportamento desabonador
em seus locais de trabalho;
5.26. demitido por justa causa nos termos da legislação
trabalhista;
5.27. demitido de cargo público, no exercício da função em
qualquer órgão da administração direta ou indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal;
5.28. em desacordo com o serviço militar obrigatório ou que
tenham utilizado meio fraudulento para se esquivar de sua
prestação;
5.29. possuidor de comportamento desabonador nas Forças
Armadas ou em qualquer uma das Forças Auxiliares;
5.30. excluído ou licenciado a bem da disciplina nas Forças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Armadas ou em qualquer uma das Forças Auxiliares;
5.31. inadimplente em compromissos financeiros por fraude ou má-
fé, ou habituais em descumprir obrigações legítimas;
5.32. pessoa que apresente dados com inexatidão, omita dados
relevantes, declare informações inverídicas ou revele desídia no
preenchimento do Formulário desta etapa.”
E a Polícia Militar do Estado de São Paulo apurou (fls. 123 e
seguintes) que:
“DOS MOTIVOS DA REPROVAÇÃO DO IMPETRANTE
NA ETAPA DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL,
DA REPUTAÇÃO E DA IDONEIDADE
6. Nos termos constantes do Edital de Concurso Público que
regeu o certame de ingresso na Instituição, seguem descritos
de forma pormenorizada, as condutas desabonadoras para com
a avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade do
Impetrante, as quais então se apresentam contrarias às exigidas
para o cargo de militar de Estado, a saber:
6.1. dos itens 5.4: Possuidor de registro policial nas
condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador
à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; 5.15:
Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem
contra a moral e os bons costumes, ambos do Edital do
certame: (grifo no original)
6.1.1. a pesquisa social identificou que o candidato figura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como autor em Boletim de Ocorrência no 3.199/14, oriundo do
Distrito Policial do município de Lins/SP, natureza ameaça e
dano;
6.1.2. o fato ocorreu na data de 19JUN14, quando o candidato
se dirigiu até a residência de sua ex companheira, a fim de
levar sua filha e se desentendeu com o atual companheiro dela,
durante a discussão o candidato teria o ameaçado, bem como
chutado o veículo automotor dolosamente, causando danos no
bem móvel partícula, portanto ainda histórico de conduta
agressiva;
6.1.3.
os
comportamentos
do
Autor
se
revelam
INCOMPATÍVEIS com a função pública de policial militar e
agente pacificador da ordem pública, pois demonstra a
ausência completa de pendor, para com o cargo de Soldado
PM de 2.a CL, bem como para o interesse público SEUS
VALORES (RESPEITO A DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA, HONRA E CONSTÃNCIA) estão completamente
desalinhados com a ótica da Instituição PMESP, exigida para
ingresso no cargo militar do Estado, pois sua conduta não está
pautada nos ditames da lei, da moral e nem dos bons
costumes;
(...)
6.2. dos itens 5.32: Pessoa que apresente dados com
inexatidão, omita dados relevantes, declare informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inverídicas ou revele desídia no preenchimento do
Formulário
desta
etapa;
5.18:
Possuidor
de
comportamento que possa comprometer a função de
segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, ambos do edital do concurso: (grifo no
original)
6.2.1. o candidato OMITIU DOLOSAMENTE que seus
familiares possuem registros criminais por motivos diversos, a
saber:
6.2.1.1. seu genitor foi expulso da Polícia Militar do Estado de
São Paulo e possui registros criminais pelos seguintes
motivos:
6.2.1.1.1.na data de 14OUT05, o genitor do Autor praticou a
conduta de prevaricação ao deixar de conduzir pessoa que
havia cometido crime por ser esposa de um policial militar,
assim foi registrado o Boletim de Ocorrência no 7.070/05,
oriundo do 5.o Distrito Policial do Bairro da Aclimação/SP,
natureza furto consumado, bem como o Boletim de
Ocorrência no 900144/05, também do 5.o Distrito Policial,
natureza prevaricação e favorecimento pessoal, o candidato
omitiu estes fatos;
6.2.1.1.2.foi condenado a pena de 13 (treze) anos, 5 (cinco)
meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão pela prática delituosa
de extorsão, sequestro e associação criminosa, processo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 90.464/07, condição que resultou em apuração interna junto
a PMESP, que resultou na sanção administrativa de expulsão;
6.2.1.2. que a irmã do Interessado possui registro criminal em
razão de ocorrência de lesão corporal dolosa, que resultou em
sua condição de ré junto ao processo criminal no 2.531/08,
contudo, ela aceitou a transação penal prevista na Lei de no
9.099/95;
6.2.1.3. possui registro também como autora de delito de
apropriação indébita, processo criminal no 783/15, decorrente
do registro no Boletim de Ocorrência no 5.848/15, oriundo da
Central de Polícia Judiciária do município de Lins/SP,
natureza apropriação indébita, oportunidade em que desviou
dinheiro de um hospital e depositava nas contas da genitora e
avó do candidato;
6.2.1.4. que sua genitora possui registro policial como
averiguada no Boletim de Ocorrência no 5.848/15, oriundo da
Central de Polícia Judiciária do município de Lins/SP,
natureza apropriação indébita, nessa ocorrência a genitora do
Interessado
recebia
em
sua
conta
corrente,
valores
indevidos/ilícito de terceiros e depositados por sua filha;
6.2.1.5. o Autor OMITIU também que figura na condição de
Requerido em ação de prestação de serviços, fruto do processo
crime no 0010781-08.2011.8.26.0322, movido pela Fundação
Paulista de Tecnologia e Educação, que tramitou pela 3a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível da Comarca de Lins/SP, onde restou condenado;
6.2.1.6. necessário realçar que estas condutas inferem na
conduta do requerente, a medida que põe em dúvida sua lisura
para etapa do concurso;
6.2.2. conclui-se que o Autor OMITIU AS VERDADES a
respeito de fatos importantes e relevantes para o conhecimento
da Administração Pública Militar, episódios tidos como
desabonadores, no tocante as condutas criminosas de seus
familiares. Destaca-se ainda, na conduta do Interessado em
“deixar de constar” -OMITIR informações relevantes,
avaliação de histórico de conduta incompatível para com a
carreira pública de militar de Estado;
(...)
6.3. do item 5.13. do Edital: Pessoa que mantenha relação
de amizade, convivência ou conivência com indivíduos
envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à
ambiência
criminosa
ou
que
possam
induzir
ao
cometimento de crimes:
6.3.1. o genitor do Interessado praticou a conduta de
prevaricação ao deixar de conduzir pessoa que havia cometido
crime por ser esposa de um policial militar, nos termos do
Boletim de Ocorrência no 7.070/05, oriundo do 5.o Distrito
Policial
do
Bairro
da
Aclimação/SP,
natureza
furto
consumado, bem como o Boletim de Ocorrência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
900144/05, também do 5.o Distrito Policial, natureza
prevaricação e favorecimento pessoal;
6.3.2. o genitor do Interessado ainda foi condenado a pena de
13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão pela prática delituosa de extorsão, sequestro e
associação criminosa, processo crime no 90.464/07, condição
que resultou em apuração interna junto a PMESP e que
resultou na sanção administrativa de expulsão;
6.3.3. no tocante a irmã do Interessado, esta possui registro
criminal em razão de ocorrência de lesão corporal dolosa, que
resultou em sua condição de ré, junto ao processo criminal
no2.531/08, contudo aceitou o instituto da transação penal
previsto na Lei de no 9.099/95;
6.3.4. ainda com relação a irmã do candidato esta possui
registro também como autora do delito de apropriação
indébita, processo criminal no 783/15, decorrente do registro
no Boletim de Ocorrência no 5.848/15, oriundo da Central de
Polícia Judiciária do município de Lins/SP, natureza
apropriação indébita, oportunidade em que desviou dinheiro
de um hospital e depositava nas contas da genitora e avó do
candidato;
6.3.5. sua genitora possui registro policial como averiguada no
Boletim de Ocorrência no 5.848/15, oriundo da Central de
Polícia Judiciária do município de Lins/SP, natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apropriação indébita, nessa ocorrência a genitora do
Interessado
recebia
em
sua
conta
corrente,
valores
indevidos/ilícitos, oriundos de terceiros e depositados
constantemente por sua filha;
6.3.6. o Autor informou como suas referências junto ao
Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e
da Idoneidade indivíduos que possuem os registros criminais,
a saber:
6.3.6.1. a pessoa de David possui registro criminal pela prática
criminosa de lesão corporal dolosa, conforme o Inquérito
Policial no 333/84;
6.3.6.2. o indivíduo conhecido como Ademir possui registro
criminal, pela conduta deplorável de conduzir veículos
automotores embriagado, o que resultou na instauração do
processo crime no 1.280/08;
6.3.7. a pesquisa sigilosa revelou que o candidato mantém
fortes relações de convívios/amizades com pessoas envolvidas
com práticas delituosas diversas, que inclusive pertencem a
sua família, ou seja, pessoas muito próximas ao Autor e com
isso
está
devidamente
caracterizada
a
conivência
e
convivência, ambas configurando o instituto da ambiência
criminosa, com isso o Interessado apresenta um histórico de
conduta CONTRÁRIO AOS VALORES E DEVERES
INSTITUCIONAIS
E
AO
INTERESSE
PÚBLICO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PORTANTO, NÃO HÁ PENDOR ALGUM DO AUTOR EM
SERVIR NAS FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO POLICILA
MILITAR;”
Resumidamente, vê-se que o autor foi declarado inapto na fase
de investigação social por (1) Possuir registro policial nas condições de
averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à
reputação e à idoneidade moral; possuir postura e/ou comportamento
que atentem contra a moral e os bons costumes; (2) Apresentar dados
com inexatidão, omitindo dados relevantes, declaração informações
inverídicas; possuir comportamento que possa comprometer a função
de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de
São Paulo; (3) Manter relação de amizade, convivência ou conivência
com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente
lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao
cometimento de crimes.
Embora discutível o fato desabonador à conduta ilibada, à
reputação e à idoneidade moral com o boletim de ocorrência elaborado em
desfavor do autor; necessária a observância dos princípios da pessoalidade
da pena e da presunção da inocência, no que tange à relação de
convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas
delituosas, no caso família, e, ainda, plausível a justificativa das omissões
envolvendo sua mãe, irmã e avó, a permanência do autor no certame,
considerando-se todas as peculiaridades da sua investigação social, não se
justifica.
Não se está aqui a macular a idoneidade moral e social do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido, mas apenas prestigiando a decisão da Administração que
avaliou, de forma abrangente, os pressupostos exigidos para o cargo de
policial militar e considerou todos os fatores que podem interferir no
desempenho da atividade policial no futuro e bem assim na confiabilidade
da Instituição. A avaliação é feita não somente para mensurar se o
pretendente é criminoso.
Assim, a conclusão de inaptidão ao cabo do procedimento
investigatório não vulnera a razoabilidade que impõe à Administração, no
exercício da discrição, comportamento racional, equilibrado e respeitoso às
finalidades que presidiram a outorga da competência exercida.
A carreira de policial militar, voltada à segurança e prevenção
de riscos ao patrimônio e ao público em geral, notadamente, reclama
comportamento peculiar para o seu desempenho, exatamente para se evitar
condutas inapropriadas do futuro agente, sendo plenamente justificado o
rigor na seleção dos candidatos, dada a importância e a responsabilidade de
que se reveste o integrante da corporação.
Sobre a matéria, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo já se
pronunciou:
CONCURSO PÚBLICO POLICIAL MILITAR INVESTIGAÇÃO
SOCIAL DISCRICIONARIEDADE CABIMENTO. A legislação
específica que rege o concurso público de policial militar
estabelece a previsão de investigação social, cuja análise permite
aplicação do poder discricionário, com a finalidade de adequar o
candidato aos princípios de hierarquia e disciplina. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
cível
no
0003599-02.2011.8.26.0053 São Paulo 1a Câmara de Direito
Público Relator: Danilo Panizza j. 06.03.2012)
CONCURSO PÚBLICO - Soldado Policial Militar Fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investigação social - Reprovação Somatório de condutas
incompatíveis com a função policial militar, devidamente
comprovadas - Ato da administração pública dotado de legalidade
- Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.
(Apelação cível no 0036349-91.2010.8.26.0053 São Paulo 13a
Câmara de Direito Público
Relator: Peiretti de Godoy
j.
28.03.2012)
MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso público - Soldado PM
2a Classe - Reprovação na investigação social - Complemento
indispensável do concurso de ingresso à carreira policial - A
Administração Pública tem a prerrogativa de impor pré-requisitos
para admitir servidores em seus quadros, sendo que a não
aceitação de qualquer candidato decorre do seu dever de recusar
aqueles que não reúnam condições morais e intelectuais de exercer
as atividades próprias do cargo - Recurso improvido. (Apelação
cível no 994.07.074207-1 São Paulo 11a Câmara de Direito
Público Relator: Francisco Vicente Rossi j. 08.03.2010)
Por conseguinte, faz-se mister a reforma da r. sentença para
julgar totalmente improcedente o pedido. Pela sucumbência, condena-se o
autor ao pagamento de custas e despesas processuais mais honorários
advocatícios fixados em 11% (dez) por cento sobre o valor da causa
(R$99.800,00) atualizado, observada, no que toca à exigibilidade de tais
verbas, a gratuidade da justiça.
À vista do exposto, dá-se provimento aos recursos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013983-26.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO 8a VFP Juíza Luiza Villa Nova.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado:
VITOR LUÍS FERNANDO BARBOSA CLARO FAUSTO.
Recorrido:
JUÍZO EX OFFICIO.
DECLARAÇÃO DE VOTO (vencido) No 29.767.3
Ação de nulidade de ato administrativo c.c. com obrigação de fazer
e indenização por danos morais, ajuizada por candidato a soldado de 2a classe da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, aprovado nas etapas do concurso, mas excluído
na fase de investigação social; reputa violação dos princípios de legalidade,
impessoalidade, publicidade e razoabilidade.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, acolheu o pedido.
Votos vencedores dos eminentes Desembargadores Edson Ferreira,
Souza Meirelles, Souza Nery e Osvaldo de Oliveira que deram provimento ao recurso
de apelação da Fazenda, reformando a sentença de procedência da ação.
Fundamentação
Pesem os fundamentos do voto do eminente Relator, meu voto é
pelo desprovimento do recurso.
Anote-se, de início, que a fase de investigação
social constitui etapa
do concurso de ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado, e nessa circunstância
não tem caráter punitivo a eliminação de candidato reprovado.
O apelante participou de concurso de ingresso como Soldado PM de
1 Sentença, fls. 429/435.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Classe, sendo reprovado por ter sido considerado inapto na etapa da investigação
social, segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Segurança Pública, 2 por possuir registro policial pela prática de crime de dano e
ameaça contra companheiro de sua ex-companheira, omissão dolosa de informações
sobre registros criminais de familiares com que mantém convivência, além de figurar
como réu em ação de prestação de serviços, “fruto do processo crime no
0010781-08.2011.8.26.0322, movido pela Fundação Paulista de Tecnologia e Educação,
que tramitou pela 3a Vara Cível da Comarca de Lins/SP, onde restou condenado”.
Cumprindo a legislação de regência, o edital de abertura
estabeleceu como etapa eliminatória do processo seletivo a investigação
social ,
realizada em caráter sigiloso, verbis :
CAPÍTULO XII DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, DA REPUTAÇÃO E
DA IDONEIDADE.
(...)
2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia do Estado de São Paulo, tem por
finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus aspectos social,
moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa conduta
social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição. O próprio candidato
fornecerá os dados pata tal averiguação, autorizando sua realização e se
responsabilizando pela veracidade das informações apresentadas.
3. A etapa é é realizada por força de legislação, que estabelece a apuração da conduta e
idoneidade do candidato, ou seja, exigência de conduta irrepreensível, apurada em
investigação sigilosa; 3
É importante frisar que a investigação
social tem o escopo de apurar
os requisitos de conduta ilibada e idoneidade previstos nos incisos I e II do art. 5o do
Decreto n° 41.113/96, a serem preenchidos pelos candidatos ao ingresso na
Corporação.
2 Fls 107/160.
3 Fls. 52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se questiona a legalidade do edital, mas sim a interpretação da
Administração em considerar que integrar aquele grupo desabone o candidato. E a
decisão administrativa não é assim discricionária, deve ser pautada em fundamentos de
fato e de direito.
No caso, a exclusão se fundou principalmente na chamada
“ambiência criminosa”. Contudo, não há elementos suficientes que indiquem imersão
no meio criminoso ou comportamento que demonstre qualquer conduta incompatível
com os deveres de policial militar. Inexistem provas nos autos de que o apelado tenha
participado de quaisquer condutas delituosas que justifiquem a suposta inclusão em
ambiência criminosa .
Da análise dos documentos acostados à exordial, não consta registro
de antecedentes criminais do autor.
Cumpre repisar que a fase de investigação social se presta à
perquirição sobre o comportamento pessoal do candidato na vida em sociedade, com
a finalidade de aferir sua aptidão para o cargo.
Além disso, o autor não omitiu informação quanto à exoneração de
seu pai dos quadros da Polícia Militar em decorrência de desvio de conduta (fl. 189). O
autor figura apenas em ações civis de cobrança por falta de condições de pagar curso
de graduação, o que também foi informado no formulário.
A meu juízo, agiu com excesso a Administração ao excluir o apelado
do certame, eis que inexistem motivos consistentes para declarar sua incompatibilidade
com o comportamento esperado dos integrantes da prestigiada instituição militar de
São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há razoabilidade e proporcionalidade na decisão de excluir a
candidata do certame, impedindo-a de exercer a função de soldado PM de 2a Classe.
Nesse sentido:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SOLDADO PM 2a CLASSE. EDITAL No 3/321/2017.
INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Pretensão do autor à
anulação do ato administrativo que culminou na sua reprovação da fase de Investigação Social,
bem como à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. R. sentença de parcial
procedência dos pedidos, somente no tocante à anulação do ato administrativo. Apelação da
FESP nesse ponto. Manutenção da r. sentença. AMBIÊNCIA CRIMINOSA NÃO
CARACTERIZADA. Etapa de Investigação Social que deve analisar a vida pregressa e atual
dos próprios candidatos, e não de seus familiares. No caso, as condutas dos familiares não
interferem na idoneidade do próprio candidato, inexistindo prova de que este seja conivente com
tais condutas. Ademais, se mostra desarrazoada e desproporcional a exclusão do candidato do
certame porque este teria estacionado veículo em local proibido. Demonstrada a boa-fé do autor
ao não omitir informações no formulário de investigação. Não violação ao instrumento
convocatório. A anulação do ato administrativo impugnado, que violou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como penalizou o candidato pela conduta de terceiros,
extrapolando o âmbito de discricionariedade da Administração Pública. Autor que deve
participar da próxima fase do certame (análise de documentos). R. sentença de parcial
procedência integralmente mantida. Honorários advocatícios. Majoração, nos termos do art. 85,
§11, do CPC/15. Observação nesse sentido. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. (Apelação Cível 1054234-23.2018.8.26. 0053;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 4a VFP; Data do Julgamento: 24/03/2015).
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE
DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Fatos apontados pela Comissão do Concurso que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerados isoladamente, não servem para reprovar o candidato no certame. Juízo de valor
não sobre a conduta pretérita do candidato, mas sobre o ambiente familiar em que este
supostamente teria sido criado. Ofensa ao princípio da presunção de inocência e da pessoalidade
da pena. Deficiência da motivação do ato que o excluiu do concurso. Prevalência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Inexistência de dano moral a ser
indenizado. Sentença reformada para julgar procedente em parte a ação. Recurso provido em
parte. (Apelação Cível 1057784-89.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - 2a VFP; Data do Julgamento:
30/03/2020).
Quero dizer, em suma, que o candidato não pode ser simplesmente
descartado pelo motivo apontado; se for aprovado em todas as etapas, nomeado e
tomar posse, ainda terá o período de estágio probatório para ser avaliado quanto à
adaptação ao serviço público.
Assim, votei pelo desprovimento dos recursos oficial e voluntário, e
permitir ao candidato prosseguir no certame a partir da investigação social.
Prevaleceram os votos do relator e demais desembargadores.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Segundo Juiz (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos EletrônicosOSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
FCBEE24
18
22
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
10530172
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013983-26.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.